Tribunal: TJMT
Processo: 1029909-87.2023.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029909-87.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Interrupção, Honorários Advocatícios, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 014.796.387-73 (EMBARGADO), ENZO PEREIRA RICCI - CPF: 036.878.701-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), PAULA ELIZABETH DE SOUZA ALMAS - CPF: 012.330.946-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE PARTE DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CONFIGURADA. TEMA 1.265 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ARTIGO 85, PARÁGRAFO 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE ESTIMATIVA DO PROVEITO ECONÔMICO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. O Estado de Mato Grosso opôs Embargos de Declaração contra Acórdão que negou provimento a Agravo Interno e manteve a condenação em honorários advocatícios em favor de Luiz Gustavo Figueiredo Pereira da Silva, que havia sido excluído do polo passivo de execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. Saber se os honorários advocatícios devem ser fixados de forma percentual ou equitativa nos casos em que há exclusão de parte do polo passivo de execução fiscal por ilegitimidade passiva.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.265 (REsp 2.097.166/PR e REsp 2.109.815/MG), fixou tese jurídica segundo a qual, nos casos em que da exceção de pré-executividade resultar tão somente a exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil de 2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

4. A hipótese dos autos originários é idêntica ao paradigma firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o recorrido foi excluído do polo passivo da execução fiscal, sendo necessário realizar a condenação do Estado de Mato Grosso de forma equitativa.

5. Considerando o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte agravada, a natureza da demanda, o tempo de tramitação processual e os parâmetros estabelecidos no artigo 85, parágrafos 2o e 8o, do Código de Processo Civil, a fixação dos honorários advocatícios em
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
remunera de forma digna e proporcional a atuação profissional.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento: "Nos casos em que da exceção de pré-executividade resultar tão somente a exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil de 2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 85, §§ 2o e 8o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.265 (REsp 2.097.166/PR e REsp 2.109.815/MG); TJ-MT, Agravo de Instrumento no 10298604620238110000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 15.10.2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1029909-87.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
LUIZ GUSTADO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra Acórdão proferido por esta Câmara no ID no 236490652, que negou provimento ao Agravo Interno interposto contra
Luiz Gustavo Figueiredo Pereira da Silva
, a fim de manter inalterada a condenação do recorrente a títulos de honorários advocatícios.

O recorrente, em síntese, assevera omissão no Acórdão, uma vez que não levou em consideração a preexistência do Tema 1.265 do Superior Tribunal de Justiça, que registra a impossibilidade da fixação de forma percentual os honorários advocatícios nos casos de exclusão de parte do polo passivo.

Aponta, então, que, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa, em face de o valor a ser utilizado como base de cálculo é incalculável.

Requer, então, a reforma da decisão, a fim de que a verba honorária seja fixada de forma equitativa.

O recorrido apresentou defesa no ID no 341178192, a rechaçar os argumentos tecidos.

Registra-se, também, a determinação de sobrestamento do feito no ID no 243913673, em razão do Tema 1.265 do Supremo Tribunal Federal.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025